Tribunal: TJES
Processo: 5032606-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032606-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: NAYANDRA EMANUELE GALVANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5032606-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: NAYANDRA EMANUELE GALVANI

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença que determinou o restabelecimento de perfil comercial bloqueado sem justificativa e fixou indenização de R$3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do perfil decorreu de infração às diretrizes da plataforma e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova de notificação prévia ou de justificativa plausível para o bloqueio.

4. Tentativas administrativas infrutíferas para reativação da conta, que somente foi restabelecida por ordem judicial.

5. Comprometimento da atividade comercial do usuário decorrente da suspensão.

6. Valor fixado a título de danos morais condizente com os parâmetros da razoabilidade e do Enunciado 32 do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio injustificado de perfil em rede social, utilizado para atividade comercial, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prévia notificação ao usuário quanto à infração imputada impede o exercício do contraditório e justifica o reconhecimento de dano moral indenizável."

_________

Dispositivo relevante:
art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NAYANDRA EMANUELE GALVANI em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, postulando, em sede de tutela antecipada, a reativação dos perfis de sua titularidade na plataforma do Instagram, sem a exclusão de conteúdo. No mérito, requereu o restabelecimento do seu acesso às suas contas, bem como a compensação por danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, caso houvesse a exclusão de conteúdo, a conversão em perdas e danos.

A Requerida, em sua defesa, alega que o usuário, ao se cadastrar, concorda com os termos, políticas de dados e políticas de cookies e que não há ilicitude na suspensão da conta; a inviabilidade do restabelecimento dos perfis da Requerente por ser reincidente em violação de diretrizes; que agiu amparado no exercício regular do direito; a observância a limitação da intervenção do Estado na atividade econômica; a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis; o descabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência total da demanda.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 9984045), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a) CONDENO a Requerida (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) em obrigação de fazer consistente na devolução da conta virtual “@nomundodanay e @nayandragalvani” à Requerente, enviando, para tanto, as instruções do procedimento de recuperação de acesso, ao endereço eletrônico a ser indicado pela Requerente; b) CONDENO a parte Requerida a pagar à Requerente (NAYANDRA EMANUELE GALVANI) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 9984048), alegando que a suspensão do perfil decorreu de violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do Instagram, bem como alegou a inexistência de ato ilícito. Requereu, ao final, a reforma da sentença com improcedência dos pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço, decorrente da suspensão da conta da recorrida no Instagram, bem como à existência de dano moral indenizável.

Dos autos, extrai-se que a conta da recorrida foi bloqueada, sendo de conhecimento público que o Instagram adota o bloqueio de perfis diante de atividades suspeitas. Contudo, ao perceber a suspensão, a recorrida procurou solução pela via administrativa, sem sucesso.

Não consta nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido notificada previamente sobre eventual infração às diretrizes da plataforma, ônus que incumbia à parte recorrente. Não há, sequer, confirmação de que o conteúdo postado violou qualquer diretriz.

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de informações claras ao usuário, seja pelo não restabelecimento do perfil — o que justifica a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer.

Quanto aos danos morais, estes também se mostram presentes, uma vez que os prejuízos extrapolaram o mero aborrecimento, comprometendo inclusive a atividade comercial exercida pelo recorrido por meio da referida conta.

É entendimento da jurisprudência que a ilegítima suspensão da conta em Instagram/Facebook gera dano moral indenizável. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC) . 2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art . 944, do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

No tocante ao valor arbitrado (R$3.000,00), não se verifica excesso nem quantia irrisória, razão pela qual não cabe a sua modificação em sede recursal, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)